Tribunal: TJMT
Processo: 1021146-65.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021146-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS CRISTHIAN FERREIRA - CPF: 191.551.488-67 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI - CPF: 124.990.258-40 (RECORRENTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –

FURTO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO – DEVER DE SEGURANÇA – SÚMULA 130/STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO a título de DANO MATERIAL majorado - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135289370, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada reclamante
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.438,53 (dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam fazer jus a integralidade dos
danos materiais
pleiteados na inicial, em razão da falha do dever de segurança da reclamada.

Ainda, afirmam
que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes, no dia
16/01/2021
, deixaram o veículo Corolla, placa QAA 4494, no estacionamento da empresa reclamada, a fim de efetuarem compras.

Aduzem que, ao retornarem ao veículo, constataram que o vidro do lado direito, atrás do banco do passageiro, estava estilhaçado, e que haviam levado pertences que se encontravam no interior do automóvel.

Afirmam que, apesar de entrar em contato com a demandada, buscando a restituição dos prejuízos sofridos, não obtiveram êxito.

A reclamada, por sua vez, sustenta a ausência de provas das alegações da parte autora, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem.
In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, tenho que os fatos narrados na inicial restaram demonstrados, tendo em vista os documentos apresentados pela parte autora, quais sejam, cupom fiscal anexado no id. 135291289, comprovando a compra realizada no estabelecimento da demandada em
16/01/2021
, além do Boletim de Ocorrência nº 2021.14589
(id. 135291285)
e

fotografias acostadas no id. 135291288.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14
“caput”
e

§

1º

do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O Serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes (...)”

Na medida em que se oferece local presumivelmente seguro para estacionamento de veículos aos seus clientes, assume-se a obrigação de guarda e vigilância dos bens ali deixados.

A Súmula 130, do STJ, preleciona:
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Assim, vê-se que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de fornecer segurança adequada ao consumidor.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para cada reclamante
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.438,53 (dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) verifico a
demonstração do prejuízo material suportado pelos Reclamantes no valor total de R$ 2.438,53
(
dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos
),
consistente na perda de um aparelho celular e despesas com a reparação da janela obstruída do veículo e emissão de 2ª via de documento pessoal

(
id. 56913738, 56914150 e 56914155
).

Os demais objetos relatados não possuem comprovação da sua pré-existência e/ou propriedade dos Reclamantes, ao tempo do fato, considerando que
as notas ficais das chaves são posteriores ao evento danoso, assim como as notas fiscais correspondentes ao
notebook
se encontram em nome de terceiro alheio ao feito (
Disveco LTDA
), ao passo que os demais bens não possuem comprovação objetiva da aquisição pelos Autores
(
id. 56913740 a 56914170, 56914156 e 56914158
), ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. (...)
(grifei)

No caso, entendo que a parte autora faz jus a restituição dos
danos materiais
no valor total de
R$ 7.407,23
(
sete mil e quatrocentos e sete reais e vinte e três centavos)
, correspondente ao aparelho celular (
R$ 1.714,05
– id. 135291290), despesas com a reparação da janela obstruída do veículo (
R$ 365,00
- id. 135291295), emissão de 2ª via de documentos pessoais – CNH e OAB (
R$ 111,63 e R$ 74,53
- ids. 135291286 e 135291296), chave, peças e mão de obra de serviços no veículo (
R$ 489,00 e 236,54
- ids. 135291291/135291292), além do notebook cedido ao autor pela empresa em que trabalha (
R$ 4.416,46
– id. 135291293),
eis que devidamente comprovados nos autos
.

No caso, em que pese o notebook furtado ser de titularidade de terceiro (
Disveco Ltda
), tenho que tal fato não é óbice ao respectivo ressarcimento, uma vez que se encontrava na posse do autor, sendo este o efetivo usuário do produto. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA - CELULAR - DEFEITO NO PRODUTO - GARANTIA ESTENDIDA -
NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO - PARTE USUÁRIA DO PRODUTO
E SERVIÇOS - LEGITIMIDADE ATIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO

A legitimidade para a causa deve ser aferida com base na teoria da asserção, isso é, consoante narrativa deduzida na petição inicial.
Ainda que a nota fiscal tenha sido emitida em nome de terceiro, o adquirente de telefone celular com garantia estendida, efetivo usuário do bem e dos serviços de assistência técnica, é parte legítima para figurar no polo ativo da ação cujo objeto é a restituição do valor pago pelo produto
e a recomposição dos danos morais sofridos pela inércia do fornecedor na resolução do defeito no bem. A falha do fornecedor em providenciar o conserto do produto viciado enseja para o consumidor adquirente o direito de haver a devolução do valor adimplido, bem como a reparação por danos morais em virtude do dissabor não trivial suportado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0194.14.001997-8/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018) (grifei)

Ademais, é cediço que a propriedade de bens móveis se dá com a tradição, nos termos do art. 1226 do Código Civil. A propósito:

TURMA RECURSAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FURTO DE PERTENCES DE DENTRO DO VEÍCULO DO AUTOR QUE SE ENCONTRAVA NO ESTACIONAMENTO DA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
.
COMPUTADOR DE PROPRIEDADE DO AUTOR, MESMO QUE ADQUIRIDO POR TERCEIRO NO EXTERIOR. A NOTA FISCAL GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA - JURIS TANTUM - PODENDO SER ILIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. BEM MÓVEL. PROPRIEDADE QUE SE DÁ TRADIÇÃO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
(Recurso Cível, Nº 71005005418, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe Severo Desessards, Julgado em: 31-07-2015)

Quanto aos demais valores pleiteados, tenho que não merecem acolhimento,
ante a ausência de sua efetiva comprovação nos autos, uma vez que as provas produzidas se mostram frágeis para o seu deferimento
.

Por outro lado, a decisão singular determinou a incidência de correção monetária
a partir da citação
válida. Contudo, a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

No que tange aos danos morais, entendo que os mesmos restaram caracterizados, ante ao sofrimento causado aos reclamantes decorrente do furto perpetrado em local que deveria lhes conferir segurança.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada reclamante
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório a título de
danos materiais
para o valor de
R$ 7.407,23
(
sete mil e quatrocentos e sete reais e vinte e três centavos)
,
determinando
, de ofício,

que a correção monetária no que tange à condenação em danos materiais, incida a partir da data do efetivo prejuízo
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022